Tribunal: TJES
Processo: 5008633-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Conexão
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008633-42.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A
AGRAVADO: LEIDIANE DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA ORGANIZAÇÃO E TRAMITAÇÃO CONJUNTA, SEM ALTERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. CONEXÃO DE PROCESSOS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por São Simão Energia S. A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de indenização por dano ambiental, danos materiais e morais (Processo n. 5006902-17.2021.8.08.0011), proposta por Leidiane dos Santos, B. K. S. N. e G. D. S., em razão de determinação de apensamento da ação a outros 22 processos, com fundamento no art. 55, caput e § 3º, do CPC, diante da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema e risco de decisões contraditórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o apensamento de processos por conexão, sem alteração da competência, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento de que a decisão que determina a reunião de processos para tramitação conjunta, sem alteração da competência, não se enquadra nas hipóteses de cabimento imediato de agravo de instrumento previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

4. A tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. A decisão impugnada tem natureza eminentemente ordinatória, voltada à melhor organização do acervo judicial, sem prejuízo imediato às partes, sendo possível a arguição de eventual nulidade em preliminar de apelação.

6. A alegação de restrição ao contraditório e à ampla defesa carece de demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente para justificar o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina o apensamento de processos para organização e tramitação conjunta, sem alteração do juízo competente, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento.

2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração inequívoca de urgência, consistente na inutilidade da apreciação da matéria em apelação, o que não se verifica na hipótese de reunião de processos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 3º; 932, III; 1.015; 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05-12-2018; TJRS, AI 5291106-27.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 08-10-2024; TJRS, AI 5285809-39.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 04-10-2024; TJSP, AI 2260589-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vito José Guglielmi, j. 23-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008633-42.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: SÃO SIMÃO ENERGIA S. A.

AGRAVADOS: LEIDIANE DOS SANTOS, L. D. S. G. E G. D. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

São Simão Energia S. A. interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (id 14158037) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs em face da respeitável decisão - id 48460023 (PJe primeiro grau), integrada pela decisão de id 68623541 - proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de indenização por dano ambiental, danos materiais e morais” registrada sob n. 5006902-17.2021.8.08.0011, proposta por Leidiane
d
os Santos, B. K. S. N. e G. D. S. contra ela, agravante, e também contra EDP Energias o Brasil S. A., EDP Espírito Santo Distribuição e Energia S. A. e BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S. A., que “considerando a semelhança entre as causas de pedir, pedidos e as partes componentes do polo passivo, além da possibilidade de decisões contraditórias, amparado no art. 55, caput e § 3º do CPC, determino[u] o APENSAMENTO/ASSOCIAÇÃO deste processo com” outros 22 processos “para fins de organização e tramitação conjunta, diante da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema”.

Nas razões recursais (id 14605544) a agravante alegou, em síntese, que: 1) “em sede de decisão monocrática de Id. 14158037, o d. Relator não conheceu o recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, tendo em vista a suposta inadequação da hipótese recursal ao rol do art. 1.015 do CPC e, ainda, em razão da não comprovação dos requisitos traçados pelo Tema 988 do STJ”; 2) “a negativa de conhecimento do recurso, nesse contexto, configurase como indevida restrição ao direito de acesso à jurisdição e de efetiva análise da matéria controvertida”; 3) deve ser “afastado o fundamento equivocado da taxatividade mitigada aplicado à espécie”.

Pugnou pelo provimento do recurso “a fim de que seja afastado o fundamento de inadmissibilidade adotado, com o consequente conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento interposto” (id 14605544 – fl. 13).

Contrarrazões no id 16195222, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

D
enota-se que o
agravo de instrumento, tal como restou assentado na decisão
de segundo grau
agravada, não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação. Tal espécie de recurso é cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei.

Sem delongas, as proposições
expendidas
no agravo interno não são capazes de ilidir a fundamentação da r. decisão monocrática agravada,
porquanto
edificada
em
premissas
precisas sobre a
aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC,
concluindo-se pela
inevitável aplicabilidade do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como subsegue:

[...
]

SÃO SIMÃO ENERGIA S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 48460023 (PJe primeiro grau), integrada pela decisão de id 68623541, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de indenização por dano ambiental, danos materiais e morais” registrada sob n. 5006902-17.2021.8.08.0011, proposta por LEIDIANE DOS SANTOS, B. K. S. N. e G. D. S. contra ela, agravante, e também contra EDP ENERGIAS DO BRASIL S. A., EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. e BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A., que “considerando a semelhança entre as causas de pedir, pedidos e as partes componentes do polo passivo, além da possibilidade de decisões contraditórias, amparado no art. 55, caput e § 3º do CPC, determino[u] o APENSAMENTO/ASSOCIAÇÃO deste processo com os de nºs (i) 5005235-25.2023.8.08.0011, (ii) 5000538-58.2023.8.08.0011, (iii) 5000403-46.2023.8.08.0011, (iv) 5000298-69.2023.8.08.0011, (v) 5014761-50.2022.8.08.0011, (vi) 5014711-24.2022.8.08.0011, (vii) 5014705-17.2022.8.08.0011, (viii) 5014358-81.2022.8.08.0011, (ix) 5011112-77.2022.8.08.0011, (x) 5010021-49.2022.8.08.0011, (xi) 5004241-31.2022.8.08.0011, (xii) 5003595-21.2022.8.08.0011, (xiii) 5003548-47.2022.8.08.0011, (xiv) 5002056-20.2022.8.08.0011, (xv) 5000627-18.2022.8.08.0011, (xvi) 5006902-17.2021.8.08.0011, (xvii) 5005784-06.2021.8.08.0011, (xviii) 5005511-27.2021.8.08.0011, (xix) 5005510-42.2021.8.08.0011, (xx) 5003062-96.2021.8.08.0011, (xxi) 5001378-39.2021.8.08.0011 e (xxii) 5001053-30 para fins de organização e tramitação conjunta, diante da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema.2022.8.08.0011,, ciente de que alguns desses processos já foram extintos, e, em tese, não induziriam conexão (art. 55, § 1º, CPC e Súmula 235/STJ)”.

Razões recursais no id 14010970.

É o relatório.

O recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação, tendo em vista que a matéria sobre a qual versa a decisão de primeiro grau não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, trago a lume os seguintes precedentes pretorianos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE RECONHECE A CONEXÃO. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo que a decisão que reconhece a conexão entre processos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. Precedentes deste tribunal. 2. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5291106-27.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 08-10-2024; DJERS 08-10-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Decisão que declarou a inexistência de conexão entre feitos. Não cabimento de agravo de instrumento. Rol taxativo. O recurso interposto contra decisão que declarou a inexistência de conexão importa em situação não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do RESP 1.704.520/MT (tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 5285809-39.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 04-10-2024; DJERS 07-10-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRO PROCESSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO NCPC. TEMA, ADEMAIS, NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO E QUE PODERÃO SER ARGUIDOS COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.009, § 1º DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2260589-03.2024.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024) (TJSP; AI 2260589-03.2024.8.26.0000; Marília; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 23-09-2024).

Saliento não desconhecer a tese vinculante firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 988 no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a determinação de junção dos processos para julgamento conjunto não revela situação de urgência decorrente da inutilidade da apreciação de tal matéria em eventual recurso de apelação.

Posto isso, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

[...]

No mais, cito outro precedente aplicável à questão em debate:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA REUNIÃO DE AÇÕES SEM MUDANÇA DE COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reunião de ações revisionais ajuizadas pela parte em face da mesma instituição financeira perante o mesmo juízo, sem implicar alteração de competência. II. Questão em discussão: 1. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a reunião de processos por conexão, sem alteração do órgão julgador, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no tema 988. III. Razões de decidir:1.
A decisão que determina a reunião de processos para julgamento conjunto, sem alteração do órgão julgador, não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tratando-se de provimento de natureza ordinatória que visa à melhor gestão do acervo processual
. 2. O código de processo civil de 2015 alterou o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, estabelecendo um sistema de recorribilidade diferida, com hipóteses taxativas de cabimento imediato do agravo de instrumento. 3.
A tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no julgamento do tema 988 exige a demonstração de urgência qualificada pela inutilidade do julgamento futuro, requisito não demonstrado no caso concreto
. 4. A alegação de que a reunião dos processos pode dificultar o exercício do contraditório e da ampla defesa é genérica e não se sustenta, pois a unificação dos autos não suprime o direito da parte de produzir provas ou argumentar sobre as especificidades de cada contrato. 5. Não há inutilidade no julgamento diferido da questão, pois eventual prejuízo concreto decorrente da reunião dos feitos poderá ser arguido em preliminar de apelação, com possibilidade de anulação da sentença e determinação de desmembramento dos processos. lV. Dispositivo:1. Recurso desprovido. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º, 1.015, 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.704.520/MT, tema 988, Rel. Min. Nancy
A
ndrighi, j. 05.12.2018; TJRS, AI nº 50956839520258217000, Rel. Léo romi pilau Júnior, j. 24.06.2025; TJRS, AI nº 51443683620258217000, Rel. Carlos Eduardo
R
ichinitti, j. 04.06.2025; TJRS, AI nº 51249951920258217000, Rel. Carmem Maria azambuja farias, j. 15.05.2025. (TJRS - AI 5273723-02.2025.8.21.7000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Relª Desª Helena Marta Suarez Maciel,
data do julgamento
18-11-2025,
data da publicação/fonte
DJERS 18-11-2025).

Diante disso, não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator.